Tribunal: STF
Processo: RHC 249332
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 21.10.2024, por José Rainha Juniur contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.10.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 900.615, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado às penas de trinta e um anos, cinco meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil cento e quarenta e nove dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 158 (extorsão) e 171 (estelionato) e na norma originária do art. 288 (quadrilha ou bando), todos do Código Penal.



    3. Interpostas apelações pela defesa e pela acusação, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região proveu, em parte, os recursos para alterar a classificação jurídica das condutas perpetradas pelo paciente para extorsão, apropriação indébita e quadrilha e fixar sua pena em vinte e nove anos, nove meses e três dias de reclusão.



    4. Esse acórdão foi objeto de embargos infringentes, providos pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de extorsão praticados pelo paciente e fixar a pena em vinte e dois anos, cinco meses e doze dias de reclusão.



    5. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 900.615 no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.7.2024, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de quatro anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 52).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “para que seja configurado o delito de extorsão é necessário que ocorra uma grave ameaça que imponha medo a vítima. Contudo, a aferição de tal ocorrência é subjetiva, pois depende do ponto de vista e de características da vítima do caso concreto” (fl. 11, e-doc. 59).



    Sustenta que, “no presente caso, todas as supostas vítimas são altos executivos de conglomerados gigantescos, de patrimônio bilionário, ou seja, de alto poder econômico e de qualificação profissional elevada. Portanto, não são pessoas simplórias, que poderiam ficar acanhadas em admitir serem vítimas de uma ameaça ou intimidação” (fl. 11, e-doc. 59).



    Acrescenta que “todas as vítimas afirmaram não terem sido ameaçadas pelo paciente, mesmo as que foram ouvidas sem a presença dos réus” (fl. 12, 
e-doc. 59).



    Afirma que, “em relação à dosimetria do caso concreto, temos que, além de serem utilizados critérios inidôneos para a valoração da pena, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região se valeu de um juízo depreciativo do movimento social dos trabalhadores rurais sem terra e do próprio paciente, como se vê a seguir” (fl. 16, e-doc. 59).



    Acentua que, “quanto às vetoriais da culpabilidade e dos motivos do crime, as razões utilizadas pelo acórdão do E. TRF3 para torná-las negativas descrevem, nada menos, que elementos inerentes ao tipo penal de extorsão” (fl. 18, 
e-doc. 59).



    Assinala que “a motivação de que a consequência é negativa devido ao descrédito de movimento social legítimo e de que as circunstâncias são graves em razão da exposição de pessoas vulneráveis ao conflito agrário não encontra guarida no caso concreto” (fl. 20, e-doc. 59).



    Enfatiza “a ausência de dados e elementos concretos que possibilitem a aferição de que a personalidade do paciente é ‘manipuladora, intimidadora, desonesta, gananciosa e individualista’” (fl. 21, e-doc. 59).



    Realça ser “consenso na jurisprudência dos Tribunais Superiores que estar o acusado desempregado quando da prática delitiva não constitui fundamento idôneo para se agravar a pena-base pela negativação da vetorial da conduta social” (fl. 22, e-doc. 59).



    Afirma que, para o delito de apropriação indébita, foram “consideradas desfavoráveis as mesmas circunstâncias judiciais dos crimes de extorsão, com exceção das circunstâncias do crime, que permaneceram neutras, e das consequências, que foram consideradas ‘graves, em virtude do grande número de pessoas atingidas com a prática criminosa, uma vez que a cobrança pela entrega das cestas era disseminada em vários acampamentos ou assentamentos’” (fl. 24, e-doc. 59).



    Assevera que “as circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social e dos motivos do crime foram valoradas negativamente quanto ao delito do art. 288 do CP sob os mesmos fundamentos dos crimes de extorsão e apropriação indébita (...)” (fl. 30, e-doc. 59).



    Salienta que “as elementares do delito de associação criminosa, então denominado formação de quadrilha ou bando, também foram utilizados para agravar a pena-base pelas circunstâncias do crime” (fl. 31, e-doc. 59).



    Defende que “a suposta posição de liderança que o paciente ocupava sobre os demais agentes foi sopesada na primeira fase da dosimetria da pena dos delitos em tela em relação à quase totalidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que configura indevido bis in idem na aplicação de aumento pelo mesmo fundamento na segunda fase da dosimetria” (fl. 35, e-doc. 59).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reconhecida a atipicidade da conduta imputada como extorsão, bem como para que sejam redimensionadas as penas, decotando-se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente sob fundamentação inidônea e excluindo-se o aumento pela agravante do art. 62, inciso I do CP em função de indevido bis in idem. 



    Subsidiariamente, requer-se que seja conhecido e provido o presente recurso para que seja cassado o acórdão recorrido determinando-se ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça que este analise o mérito do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente” (fl. 36, e-doc. 59).



    7. Em contrarrazões, o Ministério Público Federal requereu o não provimento do recurso ordinário.



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEALDADE PROCESSUAL. IMPETRAÇÃO DO WRIT APÓS O DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS DA PROLAÇÃO DO ARESTO QUE REFORMOU PARCIALMENTE O ÉDITO CONDENATÓRIO. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE REDUÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DESSE STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 77).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica assiste ao recorrente quanto ao pedido subsidiário apresentado.



    10. No acórdão recorrido, afirmou-se incabível o habeas corpus em razão do trânsito em julgado da condenação e do tempo transcorrido desde a prolação do acórdão apontado como coator. Confira-se a ementa desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de quatro anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 8).



    No voto condutor do acórdão, o Relator assinalou:



    “Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou, qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão temporal sui generis. (...)



    No caso concreto, a sentença foi prolatada em 15/6/2015. O Tribunal a quo apreciou a apelação em 4/9/2018, os embargos de declaração em 26/2/2019 e, por fim, os embargos infringentes em 21/11/2019. Somente no dia 1º de abril de 2024 foi impetrado o presente writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria. 



    Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental” (fls. 2-8, e-doc. 52).



    O acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região foi proferido em 2019 e este habeas corpus apresentado no Superior Tribunal de Justiça apenas em 23.3.2024. Deve-se enfatizar, contudo, que esse intervalo tramitou no Superior Tribunal de Justiça recurso especial interposto pela defesa, cujo julgamento findou apenas em 10.9.2024, como consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça. O habeas corpus foi impetrado, portanto, antes mesmo de finalizada a apreciação do recurso especial por aquele Tribunal Superior.



    Ademais, pende, neste Supremo Tribunal, apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.520.205, de minha relatoria. Diferente do que consta do acórdão recorrido, não houve trânsito em julgado da condenação.



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA 
DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, 
Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    Na espécie, consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região foi objeto de recurso especial, cujo mérito não foi apreciado por aquele Tribunal Superior ao argumento de sua intempestividade. 



    Não há óbice, assim, à impetração de habeas corpus contra o mesmo julgado para fazer cessar eventual coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente.



    12. As demais questões trazidas neste recurso não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça e, por isso, não podem ser objeto de decisão por este Supremo Tribunal.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    13. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus apenas para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise e julgue como de direito o Habeas Corpus n. 900.615. 



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 900.615, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora